Tribunal: TJSP
Processo: 1019153-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISS – Exercícios de 2017 e 2018 - Município de São Paulo – Sociedade uniprofissional – Pretendida a declaração de ilegalidade da cobrança do ISS com base em sua receita bruta, durante o período no qual permaneceu excluída do regime de recolhimento previsto no artigo 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto Lei no 406/68, em razão

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISS – Exercícios de 2017 e 2018 - Município de São Paulo – Sociedade uniprofissional – Pretendida a declaração de ilegalidade da cobrança do ISS com base em sua receita bruta, durante o período no qual permaneceu excluída do regime de recolhimento previsto no artigo 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto Lei no 406/68, em razão de não ter entregado, no prazo legal, a Declaração Eletrônica das Sociedades Uniprofissionais (D-SUP), bem como a condenação do município à repetição dos valores exigidos e pagos indevidamente, descontando-se o montante referente à tributação fixa devida - Procedência em primeiro grau - Sociedade uniprofissional de advogados de natureza civil, independente do conteúdo de seu contrato social, goza do tratamento tributário diferenciado, nos termos da legislação supramencionada - Precedentes do E. STJ - Desenquadramento automático do contribuinte que não entrega a D-SUP no prazo legal, subverte a lógica desse regime de tributação, violando a ampla defesa e o contraditório - Precedentes desta C. Corte - Sentença mantida – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333632
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019153-76.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado JORGE HENRIQUE MATTAR SOCIEDADE
DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019153-76.2019.8.26.0053 -Voto no 31889
2
Voto no 31889
Apelação n° 1019153-76.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Jorge Henrique Mattar Sociedade de Advogados
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO ISS Exercícios de 2017 e
2018 - Município de São Paulo Sociedade uniprofissional
Pretendida a declaração de ilegalidade da cobrança do ISS com
base em sua receita bruta, durante o período no qual permaneceu
excluída do regime de recolhimento previsto no artigo 9o, §§ 1o e
3o, do Decreto Lei no 406/68, em razão de não ter entregado, no
prazo
legal,
a
Declaração
Eletrônica
das
Sociedades
Uniprofissionais (D-SUP), bem como a condenação do município
à repetição dos valores exigidos e pagos indevidamente,
descontando-se o montante referente à tributação fixa devida -
Procedência em primeiro grau - Sociedade uniprofissional de
advogados de natureza civil, independente do conteúdo de seu
contrato social, goza do tratamento tributário diferenciado, nos
termos da legislação supramencionada - Precedentes do E. STJ -
Desenquadramento automático do contribuinte que não entrega a
D-SUP no prazo legal, subverte a lógica desse regime de
tributação, violando a ampla defesa e o contraditório -
Precedentes desta C. Corte - Sentença mantida
Apelo
improvido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 131/134, a qual julgou procedente esta ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019153-76.2019.8.26.0053 -Voto no 31889
3
inexistência de relação jurídico tributária e inexigibilidade de débito c.c.
repetição de indébito, para determinar o reenquadramento da autora no
Regime Especial de Tributação de Sociedades Uniprofissionais, desde sua
exclusão, e a restituição dos valores exigidos e pagos indevidamente,
descontando-se o montante referente à tributação fixa devida, condenando
o município ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixado nas faixas mínimas do artigo 85, § 3o, do vigente
Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa, o qual busca,
nesta sede, a reforma do julgado, em suma, forte na correção do
desenquadramento e da limitação da pretensão autoral aos limites da
decisão administrativa, a qual não foi expressamente impugnada,
salientando não ter a apelada demonstrado como chegou ao montante que
entende devido, além da inobservância ao disposto no artigo 166 do
Código Tributário Nacional, subsidiariamente pugnando que os juros de
mora incidam tão somente a partir do trânsito em julgado, observado o
disposto na Súmula no 17 do E. Supremo Tribunal Federal, com a
utilização do IPCA como índice de correção monetária do débito e reversão
da verba honorária, pois evidenciado na r. sentença, que a demanda
judicial se instaurou por negligência da autora (fls. 136/148).
Recurso tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls. 151/165) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
O r. decisum não comporta reparo.
Conforme se verifica dos autos, a autora ingressou
com a presente ação objetivando a declaração de ilegalidade da cobrança
do ISS com base em sua receia bruta, durante o período no qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019153-76.2019.8.26.0053 -Voto no 31889
4
permaneceu excluída do regime de recolhimento previsto no artigo 9o, §§
1o e 3o, do Decreto Lei no 406/68, em razão de não ter entregado, no prazo
legal, a Declaração Eletrônica das Sociedades Uniprofissionais - D-SUP -,
bem como a condenação do município à repetição dos valores exigidos e
pagos indevidamente, descontando-se o montante referente à tributação
fixa devida.
Em
sua
defesa,
o
município
salientou
o
reconhecimento, pela própria autora, do descumprimento da obrigação
acessória de entrega da documentação comprobatória de sua condição de
Sociedade Uniprofissional, o que legitima seu desenquadramento e a
cobrança do ISS nos termos da legislação aplicável às sociedades comuns,
evidenciando não ter havido questionamento específico sobre a validade
da decisão administrativa - ônus da autora, que deveria demonstrar sua
incorreção -, bem como a apresentação do cálculo utilizado para a
apuração do montante que entende devido, além da comprovação de não
ter repassado tal encargo ao contribuinte de fato, ou que esteja por este
autorizada a pedir a restituição, nos exatos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil em vigor.
Pela r. sentença, ora hostilizada, foi a ação julgada
procedente, sob o fundamento de que ausência de transmissão da D-SUP
no prazo regulamentar não deve, por si só, ensejar o desenquadramento
da sociedade do regime especial, mormente por restar comprovado se
tratar de sociedade de advogados, que faz jus ao regime especial de
tributação das sociedades uniprofissionais.
Isso porque, o E. Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu que a sociedade uniprofissional de advogados de natureza
civil, qualquer que seja o conteúdo de seu contrato social, goza do
tratamento diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019153-76.2019.8.26.0053 -Voto no 31889
5
406/68, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas
sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais
que a integra.
Vejamos:
“TRIBUTÁRIO SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS - ISS
- RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO ANUAL -
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 9o,
§§ 1o E 3o, DO DECRETO-LEI N. 406/68. 1. A jurisprudência desta
Corte firmou posição no sentido de que a sociedade uniprofissional de
advogados de natureza civil, qualquer que seja o conteúdo de seu
contrato social, goza do tratamento tributário diferenciado previsto no
art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei n. 406/68, não recolhendo o ISS com
base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado
de acordo com o número de profissionais que a integra. 2. Agravo
regimental não provido (AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 1269954, Rel. Min. ELIANA CALMON).
A jurisprudência desta Corte firmou posição no sentido de que a
sociedade uniprofissional de advogados de natureza civil, qualquer
que seja o conteúdo de seu contrato social, goza do tratamento
tributário diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei n.
406/68 não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas
sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de
profissionais que a integra, de maneira que não ocorre o repasse do
encargo a terceiros a exigir o cumprimento do disposto no artigo 166
do Código Tributário Nacional nas ações de repetição de indébito da
exação em comento (EREsp 724.684/RJ, dentre outros). 5. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (RESP
201000995250, ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE
DATA: 22/09/2010).”.
Destarte, o direito das sociedades de advogados ao
recolhimento especial de ISS é garantido independentemente do conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019153-76.2019.8.26.0053 -Voto no 31889
6
de seus atos constitutivos, sendo possível, entretanto, que tais pessoas
jurídicas se submetam ao regime geral de tributação, caso seja
demonstrado que os serviços prestados pela sociedade não se incluem
entre as atividades privativas da advocacia.
Na hipótese em análise, depreende-se que a
apelada é sociedade de advogados, não havendo qualquer indício que
descaracterize a prestação de serviços próprios de advogados, prestados
sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte.
Aliás, esta C. Corte, em diversas oportunidades já
se pronunciou sobre a impropriedade do desenquadramento, quando feito
unicamente pelo atraso na entrega da aludida declaração.
Nesse sentido:
Mandado
de
segurança.
ISS.
Sociedade
de
advogados.
Desenquadramento da impetrante do regime tributário diferenciado
conferido
às
sociedades
uniprofissionais.
Pretensão
ao
reenquadramento. Ausência de entrega da documentação necessária
à comprovação do preenchimento dos requisitos para a tributação
diferenciada (D-SUP). Descumprimento de obrigação acessória que não
possui o condão de alterar a condição de sociedade uniprofissional da
impetrante. Art. 16, da Lei 8.906/94, que não admite registro de
sociedades de advogado que apresentem forma ou características de
sociedade
empresária.
Reenquadramento
devido.
Sentença
denegatória da segurança. Recurso provido. (18a Câmara de Direito
Público, Apelação no 1036238-46.2017.8.26.0053, Rel. Des. Carlos
Violante, j. 11/06/2019).
Mandado de Segurança. Sociedade de Advogados Pretensão da
impetrante em recolher o ISS sobre o valor fixo anual, no período em
que esteve desenquadrada do Regime Especial das Sociedades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019153-76.2019.8.26.0053 -Voto no 31889
7
Uniprofissionais - Cabimento - Suficiência de provas documentais
acerca da condição da interessada de sociedade beneficiária do
pretendido tratamento privilegiado - O simples atraso da impetrante
em fornecer ao Fisco as declarações eletrônicas não tem o condão de
lhe alterar a condição de sociedade uniprofissional, pois trata-se de
obrigação acessória para cujo descumprimento a lei pode prever algum
tipo de penalidade pecuniária - Precedentes jurisprudenciais -
Sentença
parcialmente
reformada
-
Recursos
voluntário
(da
Municipalidade) e ex officio desprovidos, e recurso da impetrante
provido.
(18a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
1049504-66.2018.8.26.0053, Rel. Des. Wanderley José Federighi, j.
23/05/2019).
Assim sendo, ao contrário do que aduz, incumbia
a apelante apresentar elementos que comprovassem que a autora estaria
atuando em desconformidade com a lei ou extrapolando os limites de
atuação de uma sociedade de advogados, ônus do qual não se
desincumbiu.
Em relação a repetição do indébito, inicialmente
cumpre salientar não haver possibilidade de a apelada embutir o valor do
tributo no preço final dos serviços, vez que inexiste vinculação entre o
valor auferido pelos serviços prestados e a tributação em testilha, posto
que sua cobrança se dá de forma fixa, tornando inadmissível a alegação
de descumprimento do disposto no artigo 116 do Código de Processo Civil.
No mais, quando da liquidação de sentença, todos
os meios de prova poderão ser utilizados para comprovação do valor
devido, sendo viável a juntada de novos documentos e a realização de
perícia técnica, se for o caso, para verificar o valor correspondente ao
direito a ser repetido.
Enfim, vencida a apelante em sede recursal, ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019153-76.2019.8.26.0053 -Voto no 31889
8
majorados nesta instância os honorários arbitrados, em um ponto
percentual, diante da baixa complexidade, nos termos do artigo 85, § 11,
do NCPC e Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo da
municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR